Tribunal: TJBA
Processo: 0505153-31.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505153-31.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELTON ALMEIDA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. NULIDADE INEXISTENTE. DANO SOCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, reconhecendo a prática de transporte intermunicipal clandestino de passageiros, sem autorização do poder concedente, e fixando indenização por dano social, bem como multa cominatória para prevenir novas infrações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após diligências infrutíferas para localização do réu; e (ii) estabelecer se a condenação por dano social, decorrente da prática de transporte clandestino, encontra amparo legal e fático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios para localização do réu, nos termos do art. 256, II e § 3º, do CPC, como ocorrido no caso concreto, em que diligências nos endereços constantes de cadastros oficiais restaram infrutíferas. 4. A nomeação de curador especial ao réu citado por edital, nos termos do art. 72, II, do CPC, garante o contraditório e afasta a alegação de nulidade, aplicando-se o princípio “pas de nullité sans grief”. 5. A prática de transporte intermunicipal de passageiros sem autorização do poder público é ilícita, compromete a segurança dos usuários, configura concorrência desleal e viola os princípios constitucionais da legalidade, segurança e eficiência. 6. A atividade clandestina constatada em blitz por órgãos de fiscalização demonstra, de forma inequívoca, a responsabilidade do apelante, caracterizando dano social à coletividade. 7. A indenização por dano social, fixada em R$ 2.000,00, é proporcional à gravidade do ato e atende aos objetivos pedagógicos e dissuasórios da responsabilização civil, conforme art. 944 do Código Civil. 8. A multa cominatória arbitrada para coibir a reiteração da conduta ilícita, no mesmo valor da indenização, encontra respaldo legal no art. 537 do CPC e é compatível com a função inibitória da tutela específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas para localização do réu, sendo suprida eventual nulidade pela atuação de curador especial. 2. A prática de transporte intermunicipal clandestino configura dano social e enseja responsabilização civil, independentemente de prova de prejuízo individual. 3. A indenização por dano social e a multa cominatória devem ser fixadas com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 256, II e § 3º; 537, caput e §1º; CC, art. 944. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505153-31.2017.8.05.0103, em que figuram como Apelante ELTON ALMEIDA CONCEIÇÃO e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.